Tribunal: TJMT
Processo: 1031284-63.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031284-63.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IZAIAS CONCEICAO DE MORAES - CPF: 079.304.021-34 (EMBARGANTE), JOILSON BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 551.547.511-91 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Izaias Conceição de Moraes contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado padrão, com pedido de indenização por danos materiais e morais, movida em face do Banco Inter S.A.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar, de forma expressa, a necessidade de consentimento específico e de contratos adicionais para operações de refinanciamento via RMC (Reserva de Margem Consignável), assim como a alegação de ausência de contrato para movimentações posteriores à adesão inicial.

III. Razões de decidir
3. Não se constatam vícios de omissão, contradição ou obscuridade na decisão colegiada. O acórdão impugnado analisou, ainda que de forma implícita, as teses jurídicas relevantes, conforme autorizado pela jurisprudência do STJ.
4. O julgado reconheceu a regularidade da contratação e da utilização da linha de crédito com RMC, afastando o alegado vício de consentimento e a necessidade de novos instrumentos contratuais para operações subsequentes.
5. A oposição dos embargos revela inconformismo com a solução jurídica adotada, não sendo esta a finalidade dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.
6. O prequestionamento da matéria não dispensa a demonstração de vícios decisórios, inexistentes na hipótese em análise.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A existência de prequestionamento implícito dispensa menção expressa a dispositivos legais, desde que as teses jurídicas tenham sido efetivamente enfrentadas no acórdão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1481548/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.12.2022; TJMT, Emb. Decl. Cível 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida F. Fago, j. 11.06.2024

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IZAIAS CONCEIÇÃO DE MORAES
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Conversão de Cartão de Crédito Consignado em Empréstimo Consignado Padrão c/c Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela identificada pela numeração única: 1031284-63.20241.8.11.0041, movida em desfavor de
BANCO INTER S.A.
, que
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id: 279999858).

Inconformada, a parte embargante argumenta quanto à ausência de análise sobre necessidade de consentimento especifico, contrato adicional para operações subsequentes a adesão inicial e para o mecanismo de refinanciamento contínuo da dívida (RMC).

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 289272891).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pela rejeição dos embargos de declaração (Id: 291335851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração opostos por
IZAIAS CONCEIÇÃO DE MORAES
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da ação de conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado padrão c/c danos materiais e morais c/c pedido de tutela movida em desfavor de
BANCO INTER S.A.
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

No caso concreto, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado. As questões suscitadas foram suficientemente enfrentadas, ainda que de forma implícita, conforme autorizado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece
a possibilidade de prequestionamento implícito quando a matéria é decidida, ainda que sem a menção expressa aos dispositivos legais invocados
.

Cito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. INDICAÇÃO DO LOCALIZADOR URL . PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1 .
Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem
. 2. No caso, apesar de não mencionar expressamente o art. 19, caput, e § 1º, da Lei n . 12.965/14, a Corte de origem analisou a tese relativa à possibilidade, ou não, de desvinculação ou remoção de conteúdo, e da necessidade de indicação clara e específica do localizador URL para esse fim, restando configurado o prequestionamento implícito da matéria. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1481548 RS 2019/0096365-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022) (destaquei)

O acórdão embargado foi claro ao concluir, com base nos documentos dos autos, que a parte autora
tinha ciência da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
, e
que houve efetiva utilização do crédito pactuado, o que descaracteriza o alegado vício de consentimento
. Afirmou-se, expressamente, que o instrumento contratual
era claro quanto às condições pactuadas, e que a utilização reiterada do produto financeiro afasta a tese de induzimento a erro
.

Ademais, quanto ao argumento relativo à inexistência de contratos adicionais para liberações posteriores, o acórdão embargado já assentou que a adesão ao contrato originário, somada à utilização consciente do serviço, constitui manifestação de vontade suficiente e válida, especialmente diante da natureza rotativa da linha de crédito em questão, não sendo exigível, em cada saque, novo instrumento contratual.

As alegações de "dívida infinita" e de sistemática abusiva foram enfrentadas no contexto da análise da legalidade da RMC, e afastadas com base em precedentes desta Corte que reconhecem a
validade da operação na ausência de demonstração de conduta ilícita da instituição financeira ou de prejuízo concreto ao consumidor
.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto,
para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025